Tribunal: STF
Processo: ARE 1338039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PESSOA FÍSICA. MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 424 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO POR LEI. PESSOA FÍSICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA. PARÂMETRO. RENDIMENTOS BRUTOS DO ANO ANTERIOR AO PLEITO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE ISENTO. UTILIZAÇÃO. TETO DE ISENÇÃO DA RECEITA FEDERAL. AFASTAMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO. FÓRMULA DE CÁLCULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.488/2017. IRRETROATIVIDADE. MONTANTE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível o julgamento antecipado da lide se o feito estiver suficientemente instruído e a comprovação do fato depender exclusivamente de prova documental, sendo suficientes para formar a convicção do juiz. 2. Na hipótese, não ocorreu cerceamento de defesa, já que a dilação probatória era desnecessária para a solução da causa, sendo o julgamento antecipado da lide medida que se impunha. Ademais, o representado não solicitou a produção probatória no momento adequado, tendo permanecido inerte, embora intimado. 3. Nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física pode fazer doação eleitoral, limitada a 10% de seu rendimento bruto relativo ao ano anterior à eleição, comprovado por meio da declaração de imposto de renda, sob pena de, se houver descumprimento, ser-lhe imposta multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997) e, conforme o caso, se ocorrer também a interferência na normalidade e na legitimidade do processo eleitoral, de ser-lhe imposta, ainda, a inelegibilidade (art. 1º, I, p, da LC nº 64/1990). 4. O parâmetro para o cálculo do limite das doações eleitorais para as pessoas físicas é o rendimento bruto do doador auferido no ano anterior às eleições, e não a sua capacidade financeira ou o valor de seu patrimônio (bens e direitos). 5. Para o contribuinte isento, o parâmetro para o cálculo do teto de doação à campanha eleitoral somente será o limite de isenção fixado pela Secretaria da Receita Federal (SRF) se o doador não apresentar a declaração de ajuste anual de rendimentos. 6. Apesar de a Lei nº 13.488/2017 ter alterado a fórmula para calcular a multa aplicável à pessoa física que efetua doação para campanhas em quantia superior ao limite legal, amenizando o seu rigor, suas disposições não podem retroagir para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, em consonância com o princípio do tempus regit actum. 7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência. 8. Negado provimento ao agravo interno” (fls. 15-16, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 67-68, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “o Acórdão recorrido, a um só tempo, afronta diretamente as disposições constitucionais inscritas nos artigos 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição da República, impondo ao Recorrente manutenção da sanção eleitoral em absoluta revelia de seu direito de defesa, e, ainda, fixando multa civil desproporcional aos limites vigentes fixados pelo art. 23, § 3º, da Lei 9.504/97, em patente violação ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica” (fl. 109, vol. 1).
    Assevera que “o Acórdão recorrido manteve a Sentença prolatada pela instância ordinária, ainda que inobservante às garantias aplicáveis in casu, notadamente no que tange ao julgamento antecipado da lide afastando todas as etapas processuais, em especial a probatória, ao único argumento de ser supostamente desnecessária a fase de produção de provas” (fl. 113, vol. 1).
    Sustenta que “o r. Acórdão recorrido incorre em grave violação ao disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, notadamente por determinar a aplicação de sanção mais gravosa ao Recorrente, nos termos da redação originária do art. 23, § 3º, da Lei 9.504/97, norma já expressamente revogada” (fls. 122, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 138-140, vol. 1).
    No recurso extraordinário com agravo, o agrante alega que, “obstar-se o conhecimento deste recurso ensejará verdadeira negativa de prestação jurisdicional, já que a violação ao artigo 5º, incisos LV e LIV, CRFB, é frontal e necessita ser reparada” (fl. 513, vol. 21).
    Argumenta que “o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica tem estatura constitucional e sua aplicação se dá em todos os âmbitos do Direito Sancionador, não apenas estritamente criminal. No caso dos autos, há pleito de reconhecimento, via Recurso Extraordinário, da retroatividade de lei eleitoral mais benéfica, em matéria de Direito Eleitoral Sancionador, a respeito de multa” (fl. 34, vol. 21).
    Pede “o provimento do presente recurso, para que seja conhecido na íntegra o Recurso Extraordinário anteriormente interposto, dando-se a ele provimento” (fls. 41, vol. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa se a dilação probatória era desnecessária para solucionar a causa. (...)
    Consoante se extrai dos autos, o julgamento antecipado da lide era medida que se impunha, visto que novas provas eram desnecessárias para formar a convicção do juiz. (...)
    No mais, como cediço, nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física pode fazer doação eleitoral, limitada a 10% de seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração de imposto de renda, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe imposta multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997) e, conforme o caso, se ocorrer também a interferência na normalidade e na legitimidade do processo eleitoral, de lhe ser imposta, ainda, a inelegibilidade (art. 1º, I, p, da LC nº 64/1990). (...)
    Na espécie, segundo se verifica dos autos, o agravante efetuou doação para campanha eleitoral de candidato, no pleito de 2016, em valor superior ao limite estipulado por lei. (...)
    Quanto à base de cálculo da sanção pecuniária, a Lei nº 13.488/2017 alterou a fórmula para calcular a multa aplicável à pessoa física que efetua doação para campanhas em quantia superior ao limite legal (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), amenizando o seu rigor. (...)
    Antes, a penalidade era no patamar de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso e, agora, é de até 100% a quantia excedente. Contudo, tais disposições não retroagem para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, em consonância com o princípio do tempus regit actum. (...)
    Outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a provocar a fixação de montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência. Nesse sentido: (...)
    Logo, não há reparos a fazer no valor arbitrado da multa no mínimo legal, equivalente a cinco vezes a quantia doada em excesso” (fls. 18-21, vol. 1).
    Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.504/1997 e 13.488/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.212.133-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.2.2020).
    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.019.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA ELEITORAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 275 C/C CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (Código Eleitoral, art. 275 c/c CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE n. 1.042.577-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.4.2018).
    6. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, pois cabe ao juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228-RG, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora